Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-92.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013968-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROGERIO GERALDO DA SILVA - CPF: 536.516.851-87 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA PELA INTERRUPÇÃO OPERADA NO DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EXAMINADA SOB O REGIME SUBJETIVO ANTERIOR À LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE DO CRITÉRIO OBJETIVO. POSTURA DILIGENTE DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a rejeição da exceção de pré-executividade arguida em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva;
(ii)
reconhecimento da prescrição intercorrente;
(iii)
afastamento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
prequestionamento dos arts. 921 e 240, § 2º, do Código de Processo Civil e do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a citação editalícia realizada após mais de dez anos do ajuizamento conduz à prescrição direta da pretensão executiva;
(ii)
aferir a ocorrência de prescrição intercorrente e o regime jurídico aplicável diante das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno destina-se à submissão da decisão monocrática ao órgão fracionário e seu provimento exige a demonstração de ilegalidade, teratologia ou de elementos capazes de infirmar o entendimento monocrático, não bastando a reiteração das teses já enfrentadas.

5. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que a interrupção independe do momento da citação efetiva do executado.

6. A demora na efetivação da citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça ou decorrente da dificuldade de localização do devedor não pode ser invocada em prejuízo do credor, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

7. Sucessivas suspensões deferidas pelo juízo no regular exercício de prerrogativas processuais, sob o regime do Código de Processo Civil de 1973, não equivalem à renúncia à pretensão creditória, tampouco a sentença de extinção por abandono posteriormente anulada por vício formal autoriza, retroativamente, o reconhecimento da prescrição direta.

8. O regime da prescrição intercorrente instaurado pela Lei n. 14.195/2021, de natureza objetiva, não retroage e incide apenas sobre os processos novos, sobre aqueles em que a execução infrutífera seja posterior à nova lei e sobre os processos anteriores nos quais ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Submetida a execução ao critério subjetivo anterior à Lei n. 14.195/2021, a configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor, não bastando o mero decurso do tempo nem o resultado infrutífero das diligências promovidas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º, 921, §§ 1º e 4º-A, e 1.021; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106, REsp 2.090.768/PR, REsp 2.166.788/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto pelo executado
ROGÉRIO GERALDO DA SILVA
contra decisão monocrática deste Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013968-92.2026.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A controvérsia tem origem na execução de título extrajudicial n. 0001035-30.2007.8.11.0046, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, promovida pelo
Banco Bradesco S.A.
em desfavor do ora agravante, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Na exceção de pré-executividade, o executado arguiu a prescrição da pretensão executiva, rejeitada pelo juízo de origem, que determinou o prosseguimento do feito.

A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que o despacho citatório interrompe a prescrição, com retroação à data da propositura, e de que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e da dificuldade de localização do devedor (Súmula 106/STJ); bem como de que a prescrição intercorrente, no caso, submete-se ao critério subjetivo, afastada diante da postura diligente do exequente (id. 361656368).

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em primeiro lugar, a ocorrência de prescrição direta, ao argumento de que a citação editalícia, ocorrida em 29/agosto/2017, mais de dez anos após o ajuizamento, decorreu de culpa exclusiva do exequente e, por isso, não retroage à data da propositura (CPC, art. 240, § 2º).

Aduz, ademais, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que apenas a constrição efetiva interrompe o prazo e de que o feito permaneceu paralisado por inércia do credor, em especial entre o requerimento de bloqueio e o respectivo recolhimento de custas.

Sustenta, ainda, o afastamento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e a inaplicabilidade da diligência meramente formal, e requer o prequestionamento dos artigos 921 e 240, § 2º, do Código de Processo Civil e 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Postula o provimento do recurso para extinguir a execução pela prescrição (id. 361877353).

Em contrarrazões, o agravado
Banco Bradesco S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 367817388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O agravante
Rogério Geraldo da Silva
postula a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a rejeição da exceção de pré-executividade, na qual arguida a prescrição da pretensão executiva.

A tese central do agravante consiste na ocorrência de prescrição, direta e intercorrente, da pretensão executiva, sob o fundamento de que a citação tardia não retroage à propositura e de que o feito permaneceu paralisado por inércia do exequente.

O inconformismo não merece acolhimento.

O agravo interno constitui mecanismo de submissão da decisão monocrática ao crivo do órgão fracionário, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, sem caráter de nova instância recursal, e seu provimento depende da demonstração de ilegalidade, teratologia ou de elementos aptos a infirmar o entendimento monocrático.

A compreensão adequada da controvérsia reclama a reconstituição do longo iter percorrido pelo feito na origem, pois é dele que se extraem os marcos temporais sobre os quais incidem as duas modalidades de prescrição invocadas.

A demanda foi ajuizada em 21/maio/2007, originariamente como ação de busca e apreensão lastreada em Cédula de Crédito Bancário, cuja última parcela vencia em 29/junho/2007.

Não localizado o bem, o credor requereu a conversão do procedimento, que atravessou período de sucessivas suspensões e culminou em sentença de extinção por abandono, proferida em 16/setembro/2014.

Essa sentença foi anulada por esta Segunda Câmara de Direito Privado, em acórdão de 18/maio/2016, ao fundamento de ausência de intimação pessoal do credor.

Com o retorno dos autos, a instituição financeira requereu a conversão do feito em execução por quantia certa, deferida pelo juízo singular, que ordenou a citação do executado para pagamento no prazo de três dias (id. 79236026 – pág. 95; id. 79236031 – pág. 14 – PJe 1º Grau).

A citação, frustrada por oficial de justiça, efetivou-se por edital, e a primeira medida constritiva sobreveio anos depois, por intermédio do sistema SISBAJUD.

É sobre essa cronologia que se examinam as teses recursais.

PRESCRIÇÃO DIRETA

Sustenta o agravante que a citação editalícia, certificada mais de dez anos após o ajuizamento da ação, teria ultrapassado o prazo trienal previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, com apoio na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, de modo a consumar a prescrição da pretensão executiva.

A pretensão não comporta acolhimento.

Como exposto, o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação e interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

A interrupção, portanto, não se vincula ao momento em que o executado é efetivamente citado, mas ao instante em que o autor exerce a pretensão e o juízo determina a integração do demandado à relação processual.

No caso dos autos, o despacho que determinou a citação foi proferido em 29/maio/2007, apenas oito dias após a distribuição da demanda, de sorte que o efeito interruptivo operou-se ainda antes do vencimento da última prestação contratual, em 29/junho/2007.

Dessa forma, a interrupção consumiu o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executiva no seu nascedouro, o que afasta, de plano, a alegação de prescrição direta.

A esse fundamento se soma a circunstância de que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada ao exequente.

O exame dos autos de origem revela que o feito atravessou sucessivos entraves alheios à conduta do credor, entre os quais a devolução dos autos ao cartório em razão de férias do magistrado por duas vezes, decisões de suspensão da tramitação, devolução durante correição sem impulsionamento oficial, sentença de extinção por abandono posteriormente anulada por este Tribunal de Justiça em sede de apelação e nova tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça (id. 79236026 – págs. 180 e 218; id. 79236031 – págs. 01, 02, 20-60 e 76 – PJe 1º Grau).

Diante da não localização do executado, o pedido de citação por edital foi apresentado em 26/abril/2017, deferido em 22/maio/2017, com publicação em 24/agosto/2017 e certidão de decurso de prazo lavrada em 05/março/2018 (id. 79236031 – págs. 78-84 – PJe 1º Grau).

Sobre essa moldura fática incide a diretriz consolidada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, ou decorrente da dificuldade de localização do devedor, não pode ser invocada em prejuízo do autor, orientação posteriormente incorporada ao art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

Não se desconhece que o acórdão proferido por esta Segunda Câmara em 18/maio/2016, embora tenha anulado a sentença extintiva para viabilizar o prosseguimento do feito, reconheceu período de inércia da instituição financeira entre 2008 e 2014.

Essa circunstância, porém, não autoriza a declaração da prescrição direta, e o exame da questão distribui o peso em três planos convergentes.

Primeiro porque o efeito interruptivo do despacho citatório, operado em 29/maio/2007, já havia consumido o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executiva.

Segundo porque as sucessivas suspensões foram requeridas no regular exercício de prerrogativas processuais e deferidas pelo juízo, de modo que, à luz do regime do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, não equivalem à renúncia à pretensão creditória.

Terceiro porque a sentença de extinção que materializaria o abandono foi anulada por este Tribunal, em razão de vício formal relativo à ausência de intimação pessoal do credor.

Inviável, nessas condições, o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Quanto à prescrição intercorrente, o agravante invoca o decurso do prazo trienal após a citação, somado à suspensão ânua do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, e ampara-se no Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de Justiça e em precedente da Terceira Turma segundo o qual diligências infrutíferas não interromperiam o curso do prazo prescricional.

A irresignação não prospera.

O exame da prescrição intercorrente reclama, como questão preliminar e determinante, a definição do regime jurídico aplicável, pois o instituto atravessou profunda alteração de paradigma.

Sob o Código de Processo Civil de 1973 e a redação primitiva do art. 921 do Código de Processo Civil de 2015, vigorava o critério subjetivo: a consumação da prescrição intercorrente pressupunha a demonstração de efetiva inércia ou desídia do credor, de sorte que a conduta proativa do exequente, ainda que infrutífera ou pendente de apreciação judicial, afastava a caracterização do abandono.

Com a Lei n. 14.195/2021, em vigor a partir de 27/agosto/2021, operou-se a migração para o critério objetivo, mediante a inclusão do § 4º-A ao art. 921 do Código de Processo Civil, segundo o qual apenas a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis interrompem o prazo, e a postura diligente do credor, desacompanhada de resultado útil, torna-se indiferente à fluência prescricional.

No julgamento do Recurso Especial n. 2.090.768/PR, a Terceira Turma, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que o novo regime não retroage, incidindo apenas sobre os processos novos ou naqueles em que a execução infrutífera seja posterior à lei, bem como sobre os processos anteriores em que ainda não houvesse sido determinada a suspensão da execução:

“(...) A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. (...)”
(STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024).

A aplicação desse critério ao caso conduz, sem hesitação, ao regime anterior.

A citação por edital encerrou-se ainda em 2017 e o primeiro requerimento de constrição eletrônica via SISBAJUD foi protocolado em 22/março/2019, ambos os marcos integralmente situados antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.

Por consequência, o cálculo da prescrição intercorrente submete-se ao critério subjetivo, que exige a demonstração de inércia injustificada do credor, insuficiente o mero decurso do tempo.

Entre o encerramento do ciclo citatório por edital e o primeiro requerimento de constrição eletrônica, em 22/março/2019, transcorreu intervalo aproximado de um ano e seis meses, lapso que, mesmo acrescido da suspensão ânua do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, não alcança o prazo trienal exigido à configuração da prescrição intercorrente no regime subjetivo.

A partir do deferimento da medida constritiva, a instituição financeira manteve postura diligente, com reiteradas pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, que resultaram nos bloqueios positivos de 09/julho/2024 e 07/agosto/2024 e no subsequente pedido de penhora salarial, formulado a partir dos vínculos empregatícios apontados pelo INFOJUD.

Essa sequência ininterrupta de atos de impulso, voltados à satisfação do crédito, é incompatível com a inércia injustificada que o regime subjetivo exige.

Ainda que o agravante aponte intervalo de paralisação entre o requerimento de constrição e o respectivo recolhimento de custas, a circunstância não traduz a desídia apta a deflagrar a prescrição.

Por fim, o precedente da Terceira Turma invocado pelo agravante, relativo à não interrupção da prescrição por diligências infrutíferas (REsp n. 2.166.788/RJ), reporta-se, em sua
ratio
, ao critério objetivo inaugurado pela Lei n. 14.195/2021.

Sua eventual incidência sobre o caso esbarra, contudo, na irretroatividade das normas que disciplinam o prazo prescricional, já demonstrada, razão pela qual o argumento, ainda que considerado em sua melhor compreensão, não infirma a conclusão alcançada sob o regime anterior, que é o efetivamente aplicável.

O afastamento da prescrição, direta e intercorrente, conduz à regularidade do prosseguimento do feito executivo, sem que subsista qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, cujos fundamentos permanecem incólumes diante de razões recursais que apenas reiteram as teses já enfrentadas.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo executado
ROGÉRIO GERALDO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026